Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-25.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PLURALIDADE DE CONDUTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.
3. Diante das declarações coesas e harmônicas da vítima de que o acusado a agrediu com socos em seu rosto e chutes e da inexistência de comprovação material da lesão corporal praticada contra a vítima, a qual não foi submetida a exame de corpo de delito, a desclassificação para vias de fato é medida que se impõe.
4. O crime de ameaça tem natureza formal, não se exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada, situação que ocorreu no caso, porque a vítima solicitou apoio policial imediato, registrou a ocorrência, representou contra o acusado e requereu medidas protetivas, evidenciando o seu real temor com a conduta do companheiro.
5. Pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, isto é, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente. O delito de ameaça não foi meio necessário para a prática da contravenção de vias de fato, nem constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.
6. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da necessidade de que os crimes sejam da mesma espécie e de que tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, a fim de demonstrar que os crimes subsequentes são uma continuação do primeiro, é necessária, ainda, a presença do requisito subjetivo, intuito único ou global, para a sua configuração. Na espécie, como houve pluralidade de condutas e desígnios autônomos, deve-se aplicar a regra do concurso material entre o crime de ameaça e as contravenções penais de vias de fato.
7. Recurso conhecido e desprovido.